Tribunal: TRF3
Processo: 5003501-97.2018.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
2/19)

5003501-97.2018.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 27/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO APONTADA PELO INSS. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ESPECIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15).2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada.3. Embora o embargante não tenha apelado da r. sentença, realmente o v. acórdão embargado padece da omissão apontada, eis que se tratando dos critérios da correção monetária e juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública, devem ser especificados de ofício. Nesse mesmo sentido, precedente do C. STJ:4. Vale destacar que a inconstituciona

Inteiro teor:
2/19)

5003501-97.2018.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 27/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO APONTADA PELO INSS. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ESPECIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15).2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada.3. Embora o embargante não tenha apelado da r. sentença, realmente o v. acórdão embargado padece da omissão apontada, eis que se tratando dos critérios da correção monetária e juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública, devem ser especificados de ofício. Nesse mesmo sentido, precedente do C. STJ:4. Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE).5. Assim, se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, como ocorrido in casu, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. 6. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.7. Embargos do INSS parcialmente acolhidos.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5003501-97.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

PARTE AUTORA: MARCOS DARIO DE SOUZA

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 9a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: SONIA MARIA PEREIRA - SP283963-A, JOSE MARIO ARAUJO DA SILVA - SP122639-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5003501-97.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

PARTE AUTORA: MARCOS DARIO DE SOUZA

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 9a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: SONIA MARIA PEREIRA - SP283963-A, JOSE MARIO ARAUJO DA SILVA - SP122639-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra o acórdão constante do ID 45255420.

Alega, em síntese, que o acórdão embargado está eivado de omissão, obscuridade e contradição, no tocante a correção monetária, bem como deixou de pronunciar-se sobre violação ao disposto nos artigo 5o da Lei no 11.960/09, os quais deveriam ter sido suscitados, mesmo em sede de remessa oficial.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

É O RELATÓRIO.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5003501-97.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

PARTE AUTORA: MARCOS DARIO DE SOUZA

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 9a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: SONIA MARIA PEREIRA - SP283963-A, JOSE MARIO ARAUJO DA SILVA - SP122639-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

V O T O

A EXMA. SRA EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): A princípio, assevero que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal.

A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15).

O INSS, ora embargante, alega, em síntese, que o acórdão embargado está eivado de omissão no tocante à correção monetária, bem como deixou de pronunciar-se sobre violação ao disposto nos artigo 5o da Lei no 11.960/09, os quais deveriam ter sido suscitados, mesmo em sede de remessa oficial.

A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR INTEMPESTIVIDADE DOS PRIMEIROS EMBARGOS. INCIDÊNCIA DO PRAZO EM DOBRO DO ART. 186, § 3o, DO NCPC. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VEICULADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS QUE ENSEJAM O RECURSO INTEGRATIVO. 1. Na hipótese, aplica-se o Enunciado Administrativo n. 3 do Pleno do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." 2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para afastar a intempestividade dos primeiros aclaratórios, porquanto deve ser observada a dobra legal do art. 186, § 3o, do novo CPC. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, QUARTA TURMA, DJE DATA:22/08/201, EEAIEDARESP 201700752474, EEAIEDARESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1076319, LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO)

Embora o embargante não tenha apelado da r. sentença, realmente o v. acórdão embargado padece da omissão apontada, eis que se tratando dos critérios da correção monetária e juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública, devem ser especificados de ofício.

Nesse sentido, precedente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXAME RESTRITO A EVENTUAL OFENSA DO ART. 485 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CONHECIMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória julgada procedente para, reconhecendo violação a literal disposição de lei (arts. 505 e 515 do CPC/1973), determinar que devem prevalecer os critérios de correção monetária e de juros de mora fixados pela sentença. Entendeu a Corte local que houve desrespeito ao efeito devolutivo, pois, para que se modificasse o referido tópico da sentença, deveria haver pedido nesse sentido nas razões recursais. 2. Tendo em vista que o mérito do Recurso Especial se confunde com os próprios fundamentos para a propositura da Ação Rescisória lastreada no art. 485, V, do CPC (violação de literal disposição de lei), admite-se que o STJ examine também o acórdão rescindendo. Precedentes: EREsp 1.421.628 - MG, Corte Especial, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 19/11/2014, DJe 11/12/2014; EREsp 1.046.562 - CE, Corte Especial, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/3/2011, DJe 19/4/2011. 3. Não há falar em violação a literal disposição de lei, ante o entendimento jurisprudencial do STJ de que a correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida no Tribunal de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus ou em desrespeito ao efeito devolutivo. 4. A violação a dispositivo de lei (art. 485, V, do CPC) que permite a rescisão de julgado é aquela que afronta sua literalidade ou a ratio dorsal. Se o texto legal, porém, permitir mais de uma interpretação plausível, o julgado que opta por uma delas deve ser mantido a salvo de qualquer tentativa de rescisão, prestigiando-se a coisa julgada, porquanto a Ação Rescisória deve ser reservada para hipóteses excepcionais. 5. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp no 1.384.592/RS, Segunda Turma, Ministro Herman Benjamim, DJe: 06.03.2017) (destaquei)

Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE).

Assim, se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, como ocorrido in casu, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

Ante o exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração do INSS, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reformar parcialmente o decisum, para, de ofício, especificar os critérios para cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos expendidos na fundamentação.

É COMO VOTO.

/gabiv/epsilva

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO APONTADA PELO INSS. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ESPECIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15).2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada.3. Embora o embargante não tenha apelado da r. sentença, realmente o v. acórdão embargado padece da omissão apontada, eis que se tratando dos critérios da correção monetária e juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública, devem ser especificados de ofício. Nesse mesmo sentido, precedente do C. STJ:4. Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE).5. Assim, se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, como ocorrido in casu, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. 6. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.7. Embargos do INSS parcialmente acolhidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os Embargos de Declaração do INSS, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reformar parcialmente o decisum, para, de ofício, especificar os critérios para cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.